Tribunal: TJMT
Processo: 1037792-35.2018.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037792-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), M. M. PEREIRA COMERCIO E MANUTENCAO DE BALANCAS - CNPJ: 15.078.187/0001-13 (APELADO), MARCELO MAIA PEREIRA - CPF: 009.483.041-03 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE DOS LANÇAMENTOS. EFEITOS EX TUNC DA DECISÃO DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu, ex officio, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2017472197 e, por conseguinte, extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa simplificada e da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o feito executivo deve ser sobrestado em razão da afetação do Tema 1282 pelo STF, que discute a constitucionalidade das taxas estaduais de combate a incêndios; e (ii) determinar se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN, reconhecida em sede de controle concentrado, devem ser modulados para incidir apenas prospectivamente (ex nunc), conforme alegado pelo ente estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A afetação de tema à sistemática da repercussão geral não implica, por si só, o sobrestamento automático dos processos em curso, sendo necessária determinação expressa do relator do recurso paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, o que não ocorreu no caso do Tema 1282.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao declarar a inconstitucionalidade da cobrança de taxas por serviços públicos indivisíveis, como a prevenção e combate a incêndios, por violação aos arts. 77 e 78 do CTN, como decidido na ADI 2908 e reiterado no RE 1.179.245/MT.

5.

A declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo STF opera efeitos ex tunc, retirando a eficácia da norma desde sua origem, à luz do art. 102, § 2º, da CF/1988, o que invalida as CDA's que contenham créditos dessa natureza.

6.

A modulação de efeitos anteriormente conferida pelo Órgão Especial do TJMT, na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, foi superada em embargos declaratórios, alinhando-se à orientação do STF quanto à eficácia retroativa das decisões de inconstitucionalidade.

7.

A Reclamação Constitucional n. 61.136/MT, embora reconheça efeitos inter partes à decisão em favor da FIEMT, não altera a eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo STF, nem restabelece a modulação ex nunc.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O sobrestamento de feito em razão da afetação de tema à repercussão geral pelo STF exige determinação expressa do relator do recurso paradigma.

2.

A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é inconstitucional por se referir a serviço público indivisível, e sua declaração de inconstitucionalidade opera efeitos ex tunc, invalidando os créditos tributários lançados com base nessa exação.

3.

A eficácia erga omnes das decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade prevalece sobre eventual modulação de efeitos fixada por tribunal estadual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, a qual
reconheceu, ex officio, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2017472197

e, por conseguinte,
extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito
,
nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A execução fiscal fora ajuizada com fundamento na Lei nº 6.830/80 e no Código de Processo Civil, visando à cobrança de crédito tributário constituído com base na
falta de recolhimento de tributos estaduais
,
especificamente: (i)

ICMS por Estimativa Simplificada
,
(ii)

ICMS Substituição Tributária Transcrita
e
(iii)

Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN
,
como demonstrado na respectiva CDA e no relatório de débito emitido pela SEFAZ/MT.

Ao analisar a legalidade dos créditos lançados, a ilustre magistrada sentenciante, destacou a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhece a
inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa sem respaldo em lei formal
, em especial o regime previsto no art. 87-J6 do RICMS/MT, instituído pelo Decreto Estadual nº 2.734/2010. Ressaltou-se que esse regime extrapola os limites do poder regulamentar, afrontando os arts. 146, III, “b”, e 150, I, da Constituição Federal, que exigem
lei complementar para dispor sobre lançamento e forma de apuração tributária
.

No tocante à TACIN, a julgadora monocrática, sustentou que, muito embora o Órgão Especial deste Sodalício, em sede de controle concentrado (ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000), incialmente, tenha preservado a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, modulou os efeitos da decisão, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado, todavia, em decisão posterior, em sede de embargos declaratórios,
revogou a modulação ex nunc anteriormente aplicada, conferindo efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade
,
em observância ao precedente do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2908. (Id. 267719769).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação, sustentando, preliminarmente, a necessidade de
sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1282 pelo STF
, no qual se discute a constitucionalidade das taxas estaduais de combate a incêndios sob a sistemática da repercussão geral.

No mérito, alegou que a decisão deve ser reformada diante da existência de
decisão com efeito vinculante proferida pelo Órgão Especial do TJMT
,
no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, que modulou os efeitos da inconstitucionalidade da TACIN para que passassem a valer
apenas a partir do trânsito em julgado daquela decisão
,
ou seja
,
com efeito prospectivo (ex nunc)
.
Sustentou, ainda, que tal modulação deve prevalecer em razão da segurança jurídica, interesse público e impacto financeiro decorrente da devolução de montantes expressivos arrecadados ao longo dos anos.

A Procuradoria do Estado ressaltou, ademais, que as decisões anteriores do STF (RE 643.247 e ADI 2908) referem-se a legislações de outros entes federativos, razão pela qual não possuem efeitos vinculantes diretos sobre a legislação do Estado de Mato Grosso, especialmente porque não houve julgamento em repercussão geral até o presente momento quanto à TACIN estadual.

Por fim, argumentou que,
mesmo após a Reclamação Constitucional nº 61.136/MT
,
a decisão do STF foi expressamente
limitada à FIEMT e suas representadas
, não alcançando os contribuintes em geral, de modo que
subsiste a eficácia da modulação
ex nunc
quanto aos demais sujeitos passivos
. (Id. 267719771).

O recurso foi interposto tempestivamente e dispensa o recolhimento de preparo, nos termos da legislação de regência (Id. 267722754 e 268348770).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Sem manifestação ministerial, nos termos da Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me os autos à conclusão, por distribuição regimental.

Relatei o necessário.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como consignei no relatório submetido à leitura, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, que, reconhecendo de ofício a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2017472197, julgou extinto o feito executivo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. A exação perseguida refere-se à cobrança de créditos oriundos de ICMS sob o regime de estimativa simplificada, ICMS substituição tributária transcrita e da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

A insurgência recursal do ente público fazendário busca reformar a prestação jurisdicional de primeira instância, sustentando, em síntese, a validade da cobrança da TACIN com base na modulação dos efeitos reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da exação, mas lhe conferiu efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado da decisão, afastando, por conseguinte, a aplicação imediata da inconstitucionalidade reconhecida em sede de controle concentrado. Ainda, postula o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1282 pelo Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios.

Quanto ao pedido de suspensão do feito, cumpre destacar que a afetação de tema à sistemática de repercussão geral, por si só, não impõe o sobrestamento obrigatório dos processos em trâmite. Tal providência depende de determinação expressa do relator do recurso paradigma, conforme preceitua o § 5º do art. 1.035 do CPC, o que, no caso do Tema 1282, ainda não se verificou. Assim, a despeito da relevância jurídica e institucional da matéria, não se mostra possível o acolhimento do pedido de sobrestamento, diante da inexistência de determinação vinculante nesse sentido, conforme já assentado por esta Corte em diversos precedentes.

No mérito, a controvérsia restringe-se à legalidade e exigibilidade da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio, incluída na CDA em execução.

Como cediço, a constitucionalidade dessa exação foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI n. 2908, na qual se declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade da taxa sergipana de combate a incêndio, firmando entendimento de que a atividade de prevenção e combate a incêndios, sendo serviço público de natureza indivisível e de utilização geral, não pode ser custeada por meio de taxa, devendo ser financiada pela receita advinda de impostos. Naquela oportunidade, restou assentado que a cobrança de taxa por serviço público que não atenda aos requisitos de especificidade e divisibilidade fere frontalmente os artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional.

Posteriormente, a Suprema Corte reafirmou tal entendimento no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no RE 1.179.245/MT, ocasião em que, novamente por unanimidade, reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, especificamente afastando sua exigibilidade. Naquela assentada, o Plenário do STF não modulou os efeitos da decisão, aplicando, por consequência, a regra geral do controle concentrado, que confere
efeito ex tunc
à declaração de inconstitucionalidade, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde sua origem.

Embora o Órgão Especial deste Sodalício, ao julgar a ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, tenha inicialmente atribuído efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da TACIN estadual, tal entendimento foi superado à luz do pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal, cuja autoridade e eficácia irradiam-se sobre todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal. A própria Reclamação Constitucional n. 61.136/MT, embora tenha reconhecido efeitos inter partes à decisão no RE 1.179.245 em favor da FIEMT e de suas representadas, não revogou a eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade, tampouco reestabeleceu a modulação anteriormente aplicada por esta Corte.

Ademais, a jurisprudência contemporânea deste Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação fixada pela Suprema Corte, tem reafirmado
a
inconstitucionalidade da TACIN e a aplicação retroativa (ex tunc)
de seus efeitos, o que conduz, inevitavelmente, à nulidade dos lançamentos tributários baseados nessa exação.

Nesse sentido, destaco precedentes da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, bem como julgados oriundos de outros órgãos fracionários, todos convergentes no sentido da ilegitimidade da cobrança da TACIN e da necessidade de cancelamento da correspondente CDA.
Vejamos:

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). EFEITOS EX TUNC DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível. A decisão de origem, em execução fiscal, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e, por conseguinte, julgou extinta a ação executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se a cobrança da TACIN, declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso com efeitos ex nunc, pode ser mantida em face da modulação temporal da decisão. O Estado de Mato Grosso argumenta que o fato gerador da TACIN ocorreu antes da decisão de inconstitucionalidade, pleiteando a reforma da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido da inconstitucionalidade da TACIN por se tratar de serviço geral e indivisível, cuja cobrança por taxa é inadmissível.

4. Embora o TJMT tenha aplicado efeito ex nunc à inconstitucionalidade, prevalece o entendimento do STF, que, em precedentes como o RE 643.247 e a ADI 2908, decidiu pela aplicação de efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade, afastando a cobrança pretérita da TACIN.

5. O reconhecimento de repercussão geral do Tema 1282 pelo STF não implica sobrestamento automático do presente feito, pois não houve determinação específica para suspensão dos processos em curso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é inconstitucional, aplicando-se os efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II, 150, I. Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 01.08.2017; STF, ADI 2908, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 11.10.2019.

(N.U 1036683-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025).

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – INCONSTITUCIONALIDADE DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO – INVIABILIDADE DA COBRANÇA DE TAXA INCONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativa à cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), julgando extinta a ação sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser sobrestado em razão da repercussão geral reconhecida no STF sobre a constitucionalidade de taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas por Estados-membros (Tema 1282); e (ii) saber se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN devem ser modulados conforme decisão em ADI estadual.

III. Razões de decidir:

3. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1282 não implica o sobrestamento automático dos processos, decisão que cabe ao relator.

4. A declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem efeitos ex tunc. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, na ausência de modulação expressa, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade são ex tunc.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido, mantendo-se a extinção da execução fiscal.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não implica sobrestamento automático dos processos relacionados ao tema. 2. Na ausência de modulação expressa, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN são ex tunc."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e IV; CPC/2015, art. 927

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 01/08/2017; STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15/03/2021; STF, Reclamação n.º 61.136/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27/09/2023; TJMT, ADI n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021.

(N.U 1001094-44.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

Dessa forma, estando a sentença em harmonia com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste próprio Tribunal, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos, não havendo razão jurídica para a reforma pretendida pelo apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porque ultrapassado os requisitos de procedibilidade e, no mérito, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter incólume a decisão que declarou a inexigibilidade da exação rotulada como TACIN, com base em sua reconhecida inconstitucionalidade e na aplicação dos efeitos
ex tunc
da decisão declaratória de inconstitucionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025